Tribunal: STF
Processo: ARE 1359904
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 4.420/SP. LEI ESTADUAL Nº 10.393, DE 1970, DE SÃO PAULO: NÃO RECEPCIONADA PELA CRFB. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA FIXADOS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO: IMPOSSIBILIDADE. DISCREPÂNCIA QUANTO ÀS ADIs Nº 4.291/SP E Nº 4.429/SP: INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA PARTE FINAL DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA RG Nº 25: INVIABILIDADE.



    1. O Plenário desta Corte, no julgamento Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.420/SP, não examinou os temas referentes ao direito à manutenção da forma de atualização dos benefícios (com base no reajuste do salário mínimo) e à incolumidade do percentual relativo à contribuição previdenciária e, dessa forma, não garantiu aos serventuários direito à imutabilidade do regime previdenciário nesses pontos. 



    2. Nessa mesma linha tem sido as decisões recentes desta Corte no tocante ao que decidido nas Ações Direta de Inconstitucionalidade nº 4.291/SP e nº 4.429/SP, relativamente ao reajuste vinculado ao salário mínimo previsto na Lei estadual nº 10.394, de 1970, alusiva à Carteira de Previdência dos Advogados do Estado de São Paulo, não ocorrendo a suscitada ofensa ao princípio da isonomia.



    3. É inviável a aplicação da parte final da tese firmada do julgamento do Tema nº 25 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que o Tribunal de origem, ao assentar a não recepção dos arts. 13 e 14 da Lei estadual nº 10,393, de 1970, pela nova ordem constitucional, não substituiu o salário mínimo por qualquer outro índice de reajuste.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.